Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRO SÁUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, em face da decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravante autorize e custeie integralmente tratamento multiprofissional intensivo, sem limite de sessões, na carga de 16 horas mensais para S.B.F. Explica que a agravada é beneficiária de plano coletivo por adesão de segmentação exclusivamente ambulatorial, e busca compelir o plano a cumprir programa terapêutico intensivo, afastando as limitações decorrentes da segmentação contratada, da rede credenciada e das regras de carência. Conclui que a cobertura das terapias é incompatível com o plano ambulatorial contratado. Destaca que a relação contratual envolve plano de segmentação exclusivamente ambulatorial e a cobertura assistencial é delimitada pelo contrato e pelas normas regulatórias aplicáveis. Adverte que a manutenção da tutela de urgência deferida implicará grave risco de lesão e de difícil reparação à agravante. Aponta a ocorrência do periculum in mora inverso, o que justifica a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Esclarece que a concessão de efeito suspensivo não acarretará falta de assistência, mas será atendida conforme a segmentação ambulatorial contratada. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ao fim o provimento do agravo de instrumento. Preparo apresentado (ID 80102422). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais ajuizada por S.B.F., criança com 1 ano e 10 meses de idade, diagnosticada com Síndrome de Down (trissomia do cromossomo 21). Consta nos autos relatórios médicos com o histórico da criança, detalhando a evolução, tratamentos e necessidades. Ao contrário do alegado pela agravante e conforme devidamente explicitado na decisão recorrida, além do direito à saúde explicitado na Constituição Federal, há a proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, tratadas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Brasileira de Inclusão (Lei13.146/2015), as quais impõe prioridade absoluta, vedando discriminações. Determina o acesso a todos os serviços e terapias necessários para as necessidades específicas, aplicando-se integralmente a criança com síndrome de Down. E o Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a diretriz da ANS, ressalta que “embora a síndrome de Down e a paralisia cerebral não estejam enquadradas na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento), isso não isenta a operadora de plano de saúde de oferecer cobertura para o tratamento multidisciplinar e ilimitado recomendado ao beneficiário com essas condições (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).”(AgInt no ARESp 2560738/SP. Relator Ministro Marco Aurelio Belize). Portanto, está entre as obrigações da operadora de plano de saúde a cobertura para o tratamento multidisciplinar e ilimitado em casos de Síndrome de Down. Não tenho como me dissociar do entendimento de 1o grau. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se.